Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FATURAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ABRUPTA DO CONSUMO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 (SEIS MESES). CABIMENTO.
1. Invertido o ônus da prova, caberia à parte ré demonstrar a regularidade das faturas questionadas pela parte autora.
2. Evidenciado que os documentos produzidos nos autos não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade das faturas de consumo de água questionadas na inicial, tem-se por correta a declaração de inexistência do débito, com o consequente recálculo das faturas pelo valor médio de consumo nos 6 (seis) meses anteriores.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.